Tribunal: TJES
Processo: 0000931-59.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-59.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ALVES SANTANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000931-59.2024.8.08.0035

APELANTES: EDUARDO ALVES SANTANA, KAROLAYNE LEMOS ARAUJO

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Karolayne Lemos Araújo e Eduardo Alves Santana contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou, com base nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dias-multa. A condenação decorreu de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, após diligência policial motivada por informações originadas da prisão de uma terceira pessoa e subsequente apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, balança de precisão e outros itens relacionados à traficância. As defesas sustentaram preliminares de nulidade e, no mérito, pleitearam absolvição por ausência de provas e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio dos réus sem mandado judicial; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação de Karolayne pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) redimensionar a pena aplicada a Eduardo diante da revaloração das circunstâncias judiciais na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 603.616 (Tema 280), sendo a situação de flagrância caracterizada pela tentativa de evasão, apreensão de entorpecentes, dinheiro e demais elementos associados à traficância.

Não houve ilicitude no ingresso domiciliar, pois a diligência foi precedida de investigação oriunda da prisão de terceira pessoa e informações anônimas corroboradas por monitoramento e campana.

A alegação de quebra da cadeia de custódia é improcedente, pois a cadeia foi documentada com formulário próprio e laudo pericial, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A absolvição de Karolayne é imperativa quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35) por ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo com os demais corréus.

A absolvição também é cabível quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33), uma vez que não houve apreensão de entorpecentes em sua posse direta, tampouco provas documentais do suposto envolvimento financeiro nas transações ilícitas, restando apenas indícios frágeis baseados em vínculos afetivos e presença no local.

A condenação de Eduardo pelo crime de tráfico de drogas é mantida, pois as provas demonstram sua posse direta de grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e objetos típicos da traficância, corroboradas por depoimentos policiais consistentes.

Na dosimetria da pena de Eduardo, foi indevida a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade, por ausência de fundamentação concreta e vedação à duplicidade de uso de antecedentes, conforme Tema 1077 do STJ.

A pena foi redimensionada, mantendo-se a valoração negativa apenas dos antecedentes, com exclusão das demais, resultando em pena definitiva de 05 anos e 03 meses de reclusão, além de 533 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Karolayne provido. Recurso de Eduardo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

A condenação por associação para o tráfico exige prova robusta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se admitindo presunções baseadas em relações afetivas ou presença no local dos fatos.

A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta e segura da autoria e do dolo, sendo insuficiente a mera existência de indícios não corroborados por elementos materiais.

Na dosimetria da pena, é vedada a utilização de antecedentes também para valorar negativamente a personalidade ou conduta social do réu, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII; 158-A; CP, arts. 33, §2º, "a" e "b"; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, REsp 2.112.298/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, Tema Repetitivo 1077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da apelante Karolayne e dar parcial provimento ao recurso do apelante Eduardo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000931-59.2024.8.08.0035

APELANTES: EDUARDO ALVES SANTANA, KAROLAYNE LEMOS ARAUJO

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
KAROLAYNE LEMOS ARAUJO
e
EDUARDO ALVES SANTANA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 11560755), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e

35
,
da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

EDUARDO ALVES SANTANA
- 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.322 (mil trezentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

KAROLAYNE LEMOS ARAUJO -
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.282 (mil duzentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, o dia 14 de abril de 2024, Policiais Militares receberam informações oriundas da ocorrência nº 54192703, registrada em 04 de abril de 2024, que resultara na prisão de Natália Maria Tavares Moreira, no Bairro Rio Marinho, Município de Vila Velha. A partir dessa ocorrência, apurou-se que o fornecedor dos entorpecentes comercializados por Natália seria o indivíduo conhecido como "2D", identificado como Eduardo Alves Santana, ora apelante.

Conforme os autos, Eduardo, com o auxílio de sua companheira Karolayne Lemos Araújo, realizava tráfico de drogas no esquema “delivery”, utilizando um veículo Hyundai/Creta, cor prata, placas FOC-2C24. O casal distribuía entorpecentes tanto para usuários quanto para outros traficantes, recebendo os pagamentos via PIX, vinculado ao telefone (27) 99505-2959, em nome de Karolayne.

A ocorrência de 04 de abril de 2024 indicava que o casal residia no Bairro Santos Dumont. Em nova informação recebida em 14 de abril de 2024, por volta das 20h29min, foi relatado que Eduardo teria recebido aproximadamente 4 kg de maconha, para fracionamento e abastecimento de pontos de venda sob seu controle.

Diante dessas informações, Policiais da Força Tática diligenciaram até a residência do casal. Durante as averiguações, ouviram o barulho de telhas quebrando e visualizaram uma bolsa "tira colo" sendo arremessada, a qual, ao ser recolhida, continha 83 buchas de maconha e R$ 4.980,00 em espécie.

Em sequência, os policiais avistaram Eduardo tentando retornar para o quintal da residência. No prosseguimento da diligência, localizaram o veículo Hyundai/Creta estacionado em frente ao imóvel. Em razão da situação de flagrante, adentraram na residência — cujo portão se encontrava aberto — e surpreenderam Eduardo e Karolayne tentando evadir-se, logrando abordá-los.

Durante buscas no local, foram apreendidos: 01 balança de precisão, materiais para embalo de drogas, 01 rolo de filme plástico, 14 pinos de cocaína, 04 unidades de haxixe, 01 documento do DNIT em nome de Natália Maria Tavares Moreira, e 02 aparelhos celulares da marca iPhone.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos.

1
) DAS PRELIMINARES

1.1) DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA DENÚNCIA ANÔNIMA

As defesas sustentam a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial na residência dos acusados sem mandado judicial e com base, supostamente, apenas em denúncia anônima.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial que culminou na prisão dos apelantes não decorreu de simples denúncia anônima desacompanhada de investigações preliminares. Pelo contrário, as informações indicam que, após a prisão de uma terceira pessoa, Natália Maria Tavares Moreira, por tráfico de drogas, surgiram elementos informativos apontando EDUARDO, vulgo "2D", como o fornecedor dos entorpecentes comercializados por ela, atuando em conjunto com sua companheira KAROLAYNE.

Novas informações anônimas, somadas às diligências investigativas, indicaram que EDUARDO teria assumido pessoalmente a entrega dos entorpecentes após a prisão de Natália, utilizando um veículo Hyundai/Creta prata, e que o casal residia no Bairro Santos Dumont. Havia, ainda, a informação de que, na data dos fatos, EDUARDO teria recebido significativa quantidade de maconha para fracionamento e abastecimento de pontos de venda.

Diante desse contexto, policiais militares dirigiram-se ao local para averiguar a veracidade das informações e, durante as diligências, observaram EDUARDO tentando se evadir da residência, pulando o muro e deixando cair uma bolsa. Ao arrecadarem a referida bolsa, constataram a presença de 83 (oitenta e três) buchas de maconha e vultosa quantia em dinheiro (R$ 4.980,00). Em frente ao imóvel, foi identificado o veículo Hyundai/Creta anteriormente mencionado nas investigações.

A situação de flagrante delito, consubstanciada na posse de drogas e na tentativa de fuga, legitimou o ingresso dos policiais no imóvel, onde encontraram os dois apelantes e apreenderam mais entorpecentes (cocaína e haxixe), balança de precisão e materiais para embalo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso dos autos, as "fundadas razões" existiam e foram devidamente explicitadas: informações prévias consistentes oriundas da prisão de terceira pessoa, diligências investigativas subsequentes, campana no local, visualização da tentativa de evasão do apelante EDUARDO com uma bolsa contendo drogas e dinheiro. Esses elementos, em conjunto, indicavam de forma robusta a ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) no interior da residência, justificando o ingresso policial para fazer cessar a atividade delituosa e deter os autores.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, dispensando-se o mandado judicial para ingresso no domicílio, desde que existam fundadas razões da ocorrência do delito.

Ademais, a denúncia anônima, quando corroborada por diligências policiais preliminares que confirmam a sua plausibilidade, como ocorreu na espécie, pode legitimar a atuação estatal. Os relatos anônimos não foram o único fundamento da ação policial, mas se somaram a um conjunto de informações e investigações prévias.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio ou por ter sido a ação deflagrada com base exclusivamente em denúncia anônima.

Rejeito a preliminar.

1.2) DA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (RECURSO DE KAROLAYNE)

A defesa da apelante KAROLAYNE sustenta a nulidade do processo por ausência de acesso à cadeia de custódia e por não haver comprovação de que a substância apreendida foi devidamente lacrada, transportada e armazenada.

A preliminar também não prospera.

O art. 158-A do Código de Processo Penal define a cadeia de custódia como o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) visou regulamentar o instituto para garantir a idoneidade da prova.

Conforme bem destacado na r. sentença e no parecer ministerial, o formulário de cadeia de custódia descreveu o caminho percorrido pelos entorpecentes apreendidos, desde a coleta/apreensão, com indicação do número do lacre, até a entrega ao setor de exames, que resultou no Laudo Pericial. A defesa não logrou êxito em comprovar qualquer adulteração do material ou prejuízo efetivo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não implicam, por si sós, a nulidade da prova, devendo a defesa demonstrar o prejuízo concreto sofrido (princípio
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, afasto a preliminar.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

2) MÉRITO.

Ambos os apelantes buscam a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), sob o argumento de insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 54283134, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório da Droga (ID 11560514), Laudo de Exame Químico definitivo (ID 11560732 e 45694433), que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (87,1g maconha, 26,1g cocaína e 69,2 haxixe), bem como pela apreensão de R$ 4.980,00 em espécie, balança de precisão, materiais para embalo, dois aparelhos celulares e o veículo Hyundai/Creta.

A autoria, por outro lado, restou demonstrada apenas em relação ao apelante Eduardo, consoante passo a demonstrar.

2
.1. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06)

A magistrada
a quo

reconheceu a prática do delito de associação para o tráfico com base na atuação conjunta de Karolayne com Eduardo Alves Santana e Natália. No entanto, a análise dos autos revela que a prova é insuficiente para configurar a prática do delito autônomo previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

É pacífico na jurisprudência que a caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes (
animus
associativo), com o propósito deliberado de constituir uma sociedade criminosa voltada à mercancia de entorpecentes. A mera divisão de tarefas ou a atuação episódica, ainda que coordenada, não são suficientes para preencher os elementos do tipo penal.

No caso dos autos, embora se vislumbre certa organização entre os corréus — com Eduardo responsável pela guarda e entrega das substâncias, e a suposta utilização da chave PIX da apelante para o recebimento dos valores — inexiste nos autos qualquer prova concreta que demonstre um pacto duradouro, como interceptações telefônicas, confissões, depoimentos de usuários ou laudos financeiros.

A imputação de associação baseia-se em ilações extraídas da relação afetiva de Karolayne com Eduardo e da sua presença na residência deste, onde foram localizados os entorpecentes. No entanto, tais circunstâncias, por si sós, não comprovam a adesão voluntária e permanente da apelante a uma estrutura criminosa organizada.

Assim, diante da ausência de provas robustas e da exigência de certeza para o decreto condenatório, impõe-se a absolvição da apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3.2. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06)

No tocante ao delito de tráfico, observa-se que a condenação da apelante Karolayne teve como base principal os relatos policiais, que afirmaram que usuários realizavam pagamentos via PIX em seu nome para aquisição de drogas com Natália. Também se destacou o fato de Karolayne estar presente na residência de Eduardo no momento da abordagem, onde foram apreendidas drogas e materiais típicos da traficância.

Contudo, consoante já mencionado, não foi apreendido qualquer entorpecente em poder direto da apelante, tampouco há comprovação documental do alegado fluxo financeiro — nenhum extrato, comprovante de PIX ou relatório de inteligência financeira foi acostado aos autos, o que compromete a materialidade do suposto envolvimento financeiro da acusada com o tráfico.

A condenação da apelante assenta-se em base probatória notadamente frágil, limitada ao testemunho policial sobre supostas transações financeiras. Essa narrativa acusatória, contudo, permaneceu desprovida de qualquer corroboração material, em razão de manifesta inércia investigativa por parte do Estado.

Com efeito, embora os aparelhos celulares dos acusados tenham sido devidamente apreendidos, o que viabilizaria a análise de dados, não houve representação para a extração de seu conteúdo. Tampouco se requisitou a quebra do sigilo bancário da apelante, diligência essencial e plenamente disponível à autoridade policial e ao Ministério Público. Tais providências seriam o único meio seguro de transformar a suspeita em prova concreta, demonstrando o fluxo de valores e, crucialmente, o dolo de Karolayne em participar da traficância.

Essa lacuna probatória, resultante da falta de diligências, soma-se ao fato de que nenhum entorpecente foi encontrado em poder direto da apelante. Portanto, a ausência de qualquer documento — seja extrato bancário, comprovante de PIX ou relatório de inteligência financeira — que ateste o alegado envolvimento financeiro compromete de forma insuperável a pretensão acusatória, tornando a absolvição medida de rigor.

A prova oral, nesse ponto, restou isolada e sem corroboração objetiva. Ademais, a apelante encontrava-se dormindo na residência, e sua justificativa de que a chave PIX era utilizada pelo companheiro para recebimentos da distribuidora de bebidas por ele mantida, embora não plenamente convincente, gera dúvida razoável sobre a finalidade criminosa das transações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação criminal exige prova cabal e segura da autoria e do dolo na prática delitiva, não se admitindo presunções ou juízos baseados apenas em vínculos afetivos ou circunstâncias indiretas.

Assim, considerando a ausência de provas diretas da prática do tráfico e a existência de dúvidas relevantes quanto ao dolo específico da apelante, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em relação à apelante Karolayne.

No que se refere ao corréu Eduardo Alves Santana, a prova coligida aos autos revela-se sólida e suficiente para a manutenção de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Consta do auto de prisão em flagrante que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, Eduardo tentou evadir-se, dispensando uma bolsa que, posteriormente, revelou conter
83 buchas de maconha e R$ 4.980,00 em espécie
. No interior da residência onde ele se homiziava foram localizados, ainda,
14 pinos de cocaína, 04 unidades de haxixe, uma balança de precisão e material comumente utilizado para fracionamento e embalo de entorpecentes
.

Tais circunstâncias demonstram não apenas a materialidade do delito, mas também a inequívoca autoria de Eduardo na prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, firmes e convergentes quanto à atuação do apelante como traficante atuante na região, tendo sido objeto de investigação prévia. A versão apresentada por ele em juízo — de que parte da droga seria destinada ao consumo próprio — mostra-se inverossímil, sobretudo diante da expressiva quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, da presença de dinheiro fracionado e da existência de instrumentos tipicamente associados à atividade de mercancia.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de crime de tráfico de drogas,
a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, aliada a outros elementos caracterizadores da atividade ilícita, constitui indício suficiente de autoria
, especialmente quando corroborada por depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, impõe-se a manutenção da condenação de Eduardo Alves Santana pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

3. DA DOSIMETRIA

Mantida, apenas, a condenação do apelante Eduardo pela prática do delito de tráfico de drogas, passo à análise da dosimetria.

A defesa de
EDUARDO
pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e pela aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

A pena-base para o crime de tráfico de drogas fora fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo valoradas negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente.

Assiste parcial razão à defesa.

A valoração negativa da
culpabilidade
, fundamentada no fato de que "a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime", mostra-se genérica e não aponta elementos concretos que transbordem o dolo inerente ao tipo penal de tráfico, especialmente em relação à conduta específica do apelante.

A conduta social foi considerada negativa sob o argumento de que o apelante realizou “auto relato de uso de drogas”. Todavia, a jurisprudência do STJ estabelece que o uso de drogas pelo réu, por si só, não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social na dosimetria da pena, pois essa condição deve ser tratada no âmbito de políticas públicas de saúde. (REsp n. 2.112.298/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Da mesma forma, a
personalidade
foi considerada "voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível". Ocorre que, nos termos do Tema Repetitivo 1077, “Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Por outro lado, os
antecedentes
do apelante foram corretamente valorados como desfavoráveis, tendo em vista a certidão de antecedentes criminais que atesta sua reincidência.

Assim, decoto a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e da personalidade, mantendo apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Considerando que a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal com base em três vetores negativos, e que cada vetor contribuiu com 03 (três) meses de aumento, mantenho a exasperação de 03 (três) meses em razão dos maus antecedentes.

Fixo, portanto, a pena-base para o crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea, porém o apelante não confessou a prática do delito de tráfico, tendo alegado em seu interrogatório ser apenas usuário de parte da droga e que o dinheiro era lícito. A confissão qualificada, que não admite a prática do delito imputado, não enseja a aplicação da atenuante. Mantenho, assim, o não reconhecimento da confissão.

Na terceira fase, considerando que a reincidência já foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase, para evitar
bis in idem
e em observância à Súmula 241 do STJ, não há outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas nesta fase.

O apelante ainda pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O benefício não pode ser concedido. O apelante EDUARDO é reincidente, conforme reconhecido, e foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa, afastando os requisitos cumulativos para a concessão da minorante.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena (superior a 4 anos) e a reincidência do apelante, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, 'a' e 'b', do Código Penal.

4. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Karolayne, para absolvê-la de ambos os delitos, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante Eduardo, para absolvê-lo em relação ao delito de associação para o tráfico, e redimensionar sua pena definitiva, em relação ao delito remanescente (tráfico de drogas), para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)